Tribunal: TJSP
Processo: 2104705-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. Decisão que progrediu o paciente ao regime semiaberto. Constrangimento ilegal verificado, decorrente do excesso na execução por prazo desarrazoado. Inserção do paciente no regime semiaberto necessária. Pedido de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre pena definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação

Ementa:
HABEAS CORPUS. Decisão que progrediu o paciente ao regime semiaberto. Constrangimento ilegal verificado, decorrente do excesso na execução por prazo desarrazoado. Inserção do paciente no regime semiaberto necessária. Pedido de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia de COVID-19. Paciente que cumpre pena definitiva em regime semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que ele pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos dos requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Pedido de progressão antecipada ao regime aberto e concessão do livramento condicional. Não cabimento. Ausência de comprovação de cumprimento dos requisitos necessários para concessão dos benefícios. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2104705-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISRAEL
SILVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, concederam em parte a ordem. Vencido, o Des. Newton Neves, que
declara. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2104705-20.2020.8.26.0000
Comarca: CAMPINAS
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ISRAEL SILVEIRA FERREIRA
Voto: 18063
HABEAS CORPUS. Decisão que progrediu o paciente ao
regime
semiaberto.
Constrangimento
ilegal
verificado,
decorrente do excesso na execução por prazo desarrazoado.
Inserção do paciente no regime semiaberto necessária. Pedido
de concessão da prisão domiciliar, em decorrência da pandemia
de COVID-19. Paciente que cumpre pena definitiva em regime
semiaberto. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que
ele pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou que
esteja submetido a situação excepcional. Não preenchimentos
dos requisitos do artigo 117, da Lei de Execução Penal. Pedido
de progressão antecipada ao regime aberto e concessão do
livramento
condicional.
Não
cabimento.
Ausência
de
comprovação de cumprimento dos requisitos necessários para
concessão dos benefícios. Ordem parcialmente concedida,
confirmando-se a liminar.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Felipe do Amaral Matos, defensor público, em favor de ISRAEL
SILVEIRA FERREIRA, sob a alegação de ilegal constrangimento por
parte do D. Juízo do DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, que
indeferiu o pedido de progressão antecipada de regime e prisão
domiciliar em favor do paciente.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
grave situação causada pela pandemia de COVID-19, ressaltando a
possibilidade de progressão antecipada ao regime aberto ou
concessão de livramento condicional (fls. 01/30).
A liminar foi parcialmente deferida, a fim de
que o d. juízo a quo promovesse a inserção do paciente em regime
semiaberto (fls. 51/55).
O D. Juízo da do DEECRIM 4a RAJ Comarca
de Campinas prestou informações (fls. 61/62).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Saulo de Castro Abreu Filho, opinou pelo não
conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem (fls.
67/74).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
Em decisão liminar, este relator verificou que,
não obstante o paciente tenha sido beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto por decisão proferida em 09.03.2020 (fls. 203 dos
autos 0011300-06.2018.8.26.0041), ele permanecia recolhido em
regime fechado há mais de dois meses, caracterizando nítido
constrangimento ilegal (fls. 51/55).
A despeito da promoção do paciente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regime intermediário, até a impetração do presente habeas corpus,
ele ainda aguardava sua transferência para estabelecimento penal
adequado.
Tendo em vista que, passados mais de dois
meses da decisão que concedeu a progressão para o regime
semiaberto, o paciente permanecia recolhido em regime fechado, ou
seja, em regime mais gravoso do que o decidido pelo d. juízo a quo,
ficou nítido o constrangimento ilegal.
Assim, diante do excesso de prazo para
transferência do paciente ao estabelecimento prisional adequado,
caracterizando ato de constrangimento ilegal, foi parcialmente
deferida a liminar, que culminou na transferência do paciente ao
regime semiaberto em 09.07.2020, conforme consta do Sistema das
Varas das Execuções Criminais.
No mais, sustenta o impetrante o cabimento
da prisão domiciliar do paciente, em decorrência da pandemia de
COVID-19.
O paciente cumpre pena de 12 anos, 06
meses e 12 dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, em
razão da prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos I,
II e V, na forma do artigo 71, artigo 157, § 2o, inciso I e II c.c. artigo
14, inciso II, e artigo 158, § 3o, todos do Código Penal (fls. 220/223
autos de execução digitais), com término de pena previsto para 12
de janeiro de 2030.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar sob os fundamentos de que “não
obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região
sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do
executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário
específico esteja em piores condições que o externo. Observa-se,
ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de
benefício” (fls. 236/237 autos originais).
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional
de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação do novo coronavírus
causador da
Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do
sistema socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que o artigo 5o, da sobredita
recomendação, indicou a possibilidade de concessão da prisão
domiciliar para os indivíduos que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto, bem como para a pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório
da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de
equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas
por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus;
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias
ao plano de contingência previsto no artigo 9o da
presente
Recomendação,
avaliando
eventual
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a
serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal;
V
suspensão temporária do dever de apresentação
regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena
no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de
direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e
livramento condicional, pelo prazo de noventa dias.
Contudo, não restou comprovado nos autos
que o paciente pertença a qualquer grupo de risco da pandemia ou
que esteja submetido a situação excepcional que justifique a
concessão da prisão domiciliar. Ao reverso, conforme relatório
médico de fls. 81/83, ele se encontra em bom estado geral de saúde
e vem recebendo acompanhamento médico, o que evidencia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
satisfatório suporte médico a ele ofertado no interior da unidade
prisional.
Além de que, há que ser levado em conta que
o paciente vem cumprindo pena definitiva pela prática de três crimes
graves, praticados mediante violência ou grave ameaça, a exigir
maior rigor no que se refere ao abrandamento prisional recomendado
pelo CNJ.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão
das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se
resguardar a saúde dos detentos.
No mais, verifico que a prisão domiciliar seria
viável se atendidos os requisitos previstos no artigo 117, da Lei de
Execuções Penais. Todavia, o mencionado dispositivo legal possibilita
a concessão de prisão domiciliar para os condenados em
cumprimento de pena em regime aberto, sendo certo que o paciente,
atualmente, cumpre pena em regime semiaberto.
De resto, não vislumbro a possibilidade de
concessão de progressão antecipada de regime ou livramento
condicional em favor do paciente, haja vista que, conforme se verifica
do atestado de pena acostado aos autos de execução digitais, ele
ainda não cumpriu o lapso temporal necessário de, em tese, 1/3 da
pena para concessão de benefícios na execução penal. Aliás, não há
informações no boletim informativo quanto ao cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, ao passo que
o lapso temporal para o livramento condicional seria atingido,
supostamente, apenas em 03.09.2021 (fls. 220/223
autos
originais).
Assim, embora seja possível o conhecimento
do presente habeas corpus para a análise de questões afetas à
execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia do
COVID-19, não foram demonstrados os requisitos necessários para a
concessão da prisão domiciliar, da progressão antecipada de regime
ou do livramento condicional.

Desta forma, de rigor a confirmação da
decisão liminar que determinou a imediata transferência do paciente
para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena
em regime semiaberto.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
concedo
parcialmente a ordem em favor do paciente, a fim de confirmar a
decisão liminar que determinou a sua imediata inserção no regime
semiaberto.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42934
H.C. No: 2104705-20.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
IMPTE..: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACTE..: ISRAEL SILVEIRA FERREIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. LEME GARCIA (VOTO No 18063)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação a entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida em maior extensão para
que seja o paciente colocado em prisão domiciliar,
pelos fundamentos a seguir expostos.
A
tese sobre a possibilidade de
imediata inserção do paciente em estabelecimento
adequado
ao
cumprimento
de
pena
em
regime
intermediário, já foi minuciosamente analisada no
r. voto do eminente Relator, Desembargador Leme
Garcia, razão pela qual peço vênia para adotar os
fundamentos ali expostos como razões de decidir.
A divergência é parcial e resulta tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente no que tange à possibilidade de concessão
da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n.
62/2020 do CNJ, com vistas à adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus em relação aos presos que cumprem pena
em regime semiaberto.
Com a devida vênia, é de se ver que
nos dias atuais estamos diante de comprovada
situação
de
pandemia,
em
relação
ao
novo
coronavírus, conforme reconhecido e declarado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o que
fez com que todos os Tribunais e magistrados
adotassem medidas, no âmbito das respectivas
alçadas, para enfrentamento dessa situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus. Daí porque o Conselho
Nacional de Justiça, também no âmbito de sua
competência, editou a Recomendação n.o 62/2020,
estipulando normas e diretrizes especificadas aos
Tribunais e magistrados para adoção de medidas
preventivas, o que pode também ser conhecido de
ofício pela excepcionalidade da medida.
Necessário
aqui
destacar,
por
primeiro, que o Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que
nela já constam, relativas aos direitos e garantias individuais e, em especial nesse
momento de pandemia, à proteção à saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar
pura e simplesmente a liberação em massa dos
presos que estão em regular cumprimento de pena,
mas sim de medidas saneadores e profiláticas de
saúde pública no sistema prisional, com o intuito
de proteger a vida não só dos que ali estão em
cumprimento de penas, mas também dos servidores
que ali exercem diariamente suas funções. Daí
porque as medidas recomendadas não se aplicam, de
forma
exclusiva,
a
pessoas
doentes
ou
incapacitadas que, fosse só por isso, já recebem
tratamento ambulatorial nas unidades prisionais.
E no contexto das recomendações de
ordem humanitária, de evidente cunho vinculativo,
como
especificado
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça, e da análise individual da situação
prisional do paciente, verifica-se que amolda-se
ele à situação prevista no art. 5o, inciso III, da
Recomendação n.o 62, do CNJ, que recomenda aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrados com competência sobre a execução
penal,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de prisão
domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução. Não se exige, para tanto, e a
despeito do ato alvejado, condição outra salvo a
do réu estar cumprindo pena nos regimes indicados,
qual seja, semiaberto ou aberto.
Decorre, pois, que o fato de o
paciente estar ou não em grupo de risco, e, ainda,
ter a ele disponibilizado ou não tratamento médico
na unidade prisional, não impede a concessão do
benefício humanitário.
Desse modo, pela excepcionalidade da
situação atual entendo que aos presos em cumprimento de pena no regime aberto e semiaberto, deve ser concedida a prisão
domiciliar mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Neste panorama, considerando que o
paciente, apesar de condenado ao cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena em regime fechado, foi promovido ao regime
semiaberto
em
09/03/2020,
deve
ser
a
ele
concedida a prisão domiciliar, imposta a condição
de permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem definidas pelo Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem em maior extensão, para deferir ao paciente a
prisão
domiciliar,
mediante
a
imposição
das
condições acima especificadas.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
121B4BD7
9
13
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
122CAC5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2104705-20.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.